Tribunal: TCU
Processo: 015.226/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 743389/2010 (Siafi 743389), firmado com o Município de Pacaraima/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 743389/2010 (Siafi 743389), que tinha por objeto o apoio ao projeto "Centro de Acolhimento às Mulheres Migrantes Vítimas de Violência", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o município de Pacaraima/RR e Altemir da Silva Campos revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do município de Pacaraima/RR e de Altemir da Silva Campos, condenando-os ao pagamento do débito no valor discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao responsável Altemir da Silva Campos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/2/2011 221.715,20 Débito 30/9/2011 96.773,40 Crédito Débito relacionado ao responsável Altemir da Silva Campos em solidariedade com município de Pacaraima/RR: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/9/2011 96.773,40 Débito 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Altemir da Silva Campos multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Roraima, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis.